Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO. PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. ATRASO DE 10 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pelos danos morais que entende ter suportado em razão de falha no serviço prestado pela parte recorrida. Expõe a parte recorrente ter celebrado com a recorrida contrato de transporte aéreo para o trecho Brasília-Santiago do Chile, com escalas em Vitória e Guarulhos, com saída na noite de 7/12/2020 e retorno no dia 13/12/2020, com o objetivo de celebrar seu enlace matrimonial, ocorrido no mesmo dia da viagem de ida. Aduz que a previsão de chegada do voo em Santiago era às 11h do dia 8/12, porém somente chegou às 21h30, pois, por erro no sistema da parte recorrida, sua passagem de Vitória para Guarulhos estava marcada para o dia 9/12, diferentemente do que constava no seu cartão de embarque. Após tratativas conseguiu ser realocada em voo no mesmo dia contratado (8/12), também tendo sido reposicionada em voo para a capital chilena, com mais uma escala, resultando em atraso de 10 horas na chegada, sem que tenha recebido assistência material. Argumenta não ter ocorrido informação prévia, além de não ter sido comprovado que a alteração decorreu de força maior. Sustenta que a desorganização da empresa aérea não decorreu da situação de pandemia e os fatos resultantes da falha no serviço superam o mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a parte recorrida seja condenada a compensar o dano moral ocasionado.

II. O atraso de 10 horas no horário de chegada da parte recorrente na cidade de destino é incontroverso, cingindo-se a controvérsia à ocorrência ou não do dano moral.

III. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Todavia, os Tribunais Superiores decidiram que o Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado aos casos em que a Convenção supracitada nada dispuser, como em relação aos danos morais, em que não se aplica a tarifação estatuída pelas Convenções de Varsóvia e Montreal como limite à reparação material (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

IV. Ainda no que diz respeito à jurisprudência aplicável à situação vertente, importa recordar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo não resulta, por si, em dano moral. Porém, determinadas circunstâncias, as quais aquela colenda Corte elenca de maneira não exaustiva, podem indicar a ocorrência do dano extrapatrimonial. São elas: i) a duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas informações por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

V. No caso, não ficou demonstrada a causa da alteração do voo da parte recorrente para o dia seguinte àquele marcado em seu cartão de embarque. Ainda que se admita ter derivado de readequação da malha aérea, o fato configura fortuito interno por se tratar de evento relacionado ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Assim, não afasta a responsabilidade civil.

VI. No que toca aos paradigmas estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que o atraso foi de 10 horas, suficiente para que a parte recorrente perdesse um dia de na cidade escolhida para a comemoração de suas bodas. Ademais, não há prova de que foram prestadas informações quanto à alteração do voo entre Vitória e Guarulhos, o que desencadeou o atraso, bem com não foi prestado suporte material. Não obstante, houve realocação em outro voo para o mesmo dia, a fim de amenizar os danos decorrentes do atraso.

VII. Nessas circunstâncias, entende-se que o dano moral restou configurado e deve ser compensado pecuniariamente pela parte recorrida.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Considerando os fatores acima, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais suportados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos recorrentes, a título de compensação por danos morais. A quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

XII. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).